Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-76.2019.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Recurso no 1000540-76.2019.8.11.0036.
Vistos etc.
No id. 48954490, a parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pugnou pela devolução do prazo recursal, uma vez que não foi disponibilizado o acórdão na data da sessão (29/06/2020).
Assim, tendo em vista que o resultado do julgamento foi juntado no sistema PJE em 02/07/2020, ou seja, posterior à sessão de julgamento, defiro o referido pleito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto